Tribunal: TJDFT
Processo: 0754336-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Benefícios. Novo marco temporal.
Estipular novo marco temporal para concessão de benefícios é consectário da prática de falta grave, além da regressão do regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3, consoante arts. 118 e 127 da LEP e tema repetitivo 709 do STJ. Ordem denegada.